Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012524-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/2634-74 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0025-67 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0028-80 (AGRAVADO), JEFFERSSON DIAS DUARTE - CPF: 915.556.631-68 (AGRAVANTE), GABRIELA VILELA BUCKOSKI - CPF: 052.212.621-93 (ADVOGADO), HELEM KRUGEL SILVA PAGEHU - CPF: 121.019.207-19 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– LEI Nº 14.181/2021 – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC –
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO

E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, s
egundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012524-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JEFFERSSON DIAS DUARTE

AGRAVADOS:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEFFERSSON DIAS DUARTE
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dr. Bruno César Singulani França
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas pela Lei nº
14.181/2021 n.º 1000542-91.2025.8.11.0050, ajuizada em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA e OUTROS
, que
indeferiu
a medida de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante relata que está com 169% da sua renda líquida mensal comprometida com todas as suas dívidas, incluindo os empréstimos pessoais e consignados, o que claramente ultrapassa o limite razoável e compromete seu mínimo existencial. Vejamos a própria letra da lei 14.181/2021, em seu artigo 54-A, §1º e §2º.

Sustenta que mesmo que haja a concessão da tutela limitando os descontos do agravante, a conciliação não restará prejudicada, e o deferimento da liminar não prejudica o procedimento da lide, ao contrário disto, a não concessão da tutela prejudica diretamente o agravante e seu mínimo existencial.

Alega que a limitação dos descontos ao patamar de 40% de sua renda líquida é uma medida que se alinha com os princípios e objetivos da Lei nº 14.181/2021, garantindo que o requerente possa manter condições mínimas de vida enquanto busca uma solução definitiva para suas dívidas.

Destaca que a probabilidade do direito encontra respaldo no fato de que, em casos de superendividamento, o devedor tem direito à repactuação de suas dívidas de forma a garantir condições mínimas de subsistência, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n.º 14.181/2021, que tratam da prevenção e do tratamento do superendividamento.

Além disso, ressalta que resta ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a tutela, uma vez concedida, pode ser revogada a qualquer momento e os agravados não sofrerão nenhum tipo de prejuízo.

Pondera que o perigo de dano, por sua vez, está provado visto que no caso de os descontos permanecerem acima do que a legislação brasileira permite, o agravante terá graves prejuízos em sua vida financeira, além de prejuízos emocionais, visto que o superendividamento traz consequência também na vida pessoal, íntima e social.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela pelo provimento do recurso
para
“a) Haja o deferimento de LIMINAR, nos termos do art. 300 do CPC, para a LIMITAÇÃO dos descontos ao patamar máximo de 40% (quarenta por cento) sobre os rendimentos líquidos do requerente, apurados mês a mês, nos exatos termos supra, sob pena de multa diária de no mínimo R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da medida; b) Determinar liminarmente que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte requerente em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial, a cominação de multa diária em valor a ser estipulado por Vossa Excelência, em montante não inferior a R$500,00 (quinhentos reais) com o fito de que seja compelida a cumprir a decisão proferida; c) Que haja o imediato envio de ofício à fonte pagadora do autor para cumprimento da decisão liminar para a adequação da limitação dos descontos a 40% (quarenta por cento)”
(Id 281566394).

A almejada tutela recursal foi
in
deferida
por mim
em 28/04/2025, conforme decisão de Id 281940385, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante (Id 288505893), ainda pendente de análise.

Contraminutas ofertadas nos Ids 285133895, 285879371, 285959353, 288036376, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 281573396.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, é forçoso delimitar que o objeto do agravo de instrumento
sub judice
está em aferir a regularidade ou não da decisão na qual se
indeferiu
tutela de urgência que visava limitar os descontos consignados do salário líquido do agravante, s
egundo a Lei do Superendividamento.

Pois bem. Sabe-se que nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Impende ressaltar ainda que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o artigo
300
,
§ 3º
, do
CPC
, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Na hipótese dos autos, a título de cognição sumária inerente à espécie, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, que permita a antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento processual.

Isso porque, no dia 02/07/2021, a Lei nº.
14.181
entrou em vigor, para alterar o
Código de Defesa do Consumidor
e o
Estatuto do Idoso
, aperfeiçoar as garantias de práticas de crédito responsável, e dispor sobre a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento.

Nesse contexto, os artigos
104-A
a
104-C
do
CDC
, incluídos pela supracitada Lei do Superendividamento, tratam da conciliação e do processo de repactuação e constituem procedimentos específicos com o intuito de garantir a renegociação das dívidas, vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021) (...)".

Assim, segundo o que consta na referida lei, o consumidor que busca a repactuação de suas dívidas deverá procurar o Poder Judiciário, acompanhado ou não de um advogado, com informações acerca das dívidas que deseja renegociar, para que possa ser criado um plano de pagamento junto a todos os credores.

Posteriormente, deverá ser realizada audiência de conciliação na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Portanto, somente quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.”
(N.U 1013447-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) –
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM 30% DA RENDA MENSAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(N.U 1008026-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025